Tribunal: TJES
Processo: 0008327-44.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008327-44.2007.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ARTEC-AR CONDICIONADO E TERMOMECANICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008327-44.2007.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: A
RTEC AR-CONDICIONADO E TERMOMECANICA LTDA e outro

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença de fls. 85/ 88, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
A
RTEC AR-CONDICIONADO E TERMOMECANICA LTDA e outro
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.89/ 101), aduz a parte apelante, em síntese, i) que a sentença deve ser anulada, haja vista que foi proferida sem sua prévia oitiva acerca da prescrição; ii) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, de modo que deve a execução fiscal prosseguir até a plena e integral satisfação do crédito; iii) defende que nos termos do entendimento do C. STJ sedimentado no Tema 571, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; iv) que o Magistrado não se pronunciou sobre o fato de o Município da Serra ter atuado ao longo de todo o processo com a diligencia necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 07.03.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008327-44.2007.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ARTEC AR-CONDICIONADO E TERMOMECANICA LTDA e outro

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE – INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO

REJEITO a preliminar de nulidade, haja vista que filio-me ao entendimento de que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

E no caso dos autos, o Município Apelante não aponta qualquer causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente. 2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

Vale dizer, “(
...) Afinal, conforme também decidido no julgamento do mencionado RESP 1340553/RS, "[...]A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [... ]"4. Apelação cível conhecida, mas não provida.
(TJES; AC 0029403-42.1998.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)”

É como voto.

Seguindo, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença de fls. 85/ 88, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de ARTEC AR-CONDICIONADO E TERMOMECANICA LTDA e outro, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.89/ 101), aduz a parte apelante, em síntese, i) que a sentença deve ser anulada, haja vista que foi proferida sem sua prévia oitiva acerca da prescrição; ii) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, de modo que deve a execução fiscal prosseguir até a plena e integral satisfação do crédito; iii) defende que nos termos do entendimento do C. STJ sedimentado no Tema 571, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; iv) que o Magistrado não se pronunciou sobre o fato de o Município da Serra ter atuado ao longo de todo o processo com a diligencia necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do de R$918,31 (novecentos e dezoito reais e trinta e um centavos) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 299/ 2004, oriunda do Processo Administrativo n° 207.0029/00, decorrente do Auto de infração nº 008/LHPN/2000.

A Magistrada sentenciante proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou:
“(...) Atento aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 17/05/2007, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 17/03/2010 (fls. 29-V), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão. Registre-se ainda, que a presente execução é data
da de maio de 2007, ou seja, há 14 (quatorze) anos aproximadamente, todavia, sem a localização de bens em nome da empresa, cujo sócio fora citado em 31/07/2008 (fls. 18). Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em localizar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 17/03/2011, sendo que entre esta data e a data de 17/03/2016, não ocorreu a interrupção da prescrição. Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente. Ante o expedi-do, decreto a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigos 156, inciso V e 174, do Código Tributário Nacional, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo. (...)”
.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 10/05/2005 e o executado foi citado por edital conforme publicação realizada em 31/07/2008 (fl.18) e, após realizada tentativa de penhora via BACEN JUD e RENAJUD não foi localizada quantia ou bens passíveis de penhora, do que foi intimado o Município Exequente em 17/03/2010. Após isso, o Exequente permaneceu diligenciando no intuito de localizar endereço e bens passíveis de penhora, valendo consignar que foram efetuadas diversas novas pesquisas, inclusive acerca da declaração de imposto de renda do Executado, porém, todas as diligências foram infrutíferas.

Assim, de acordo com o entendimento fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que em 17/03/2010 (fls. 29- v), data na qual o Município ora recorrente teve ciência da não localização de quantia ou de bens passíveis de penhora do Executado, teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

E, entre o fim do prazo da suspensão, em 17/03/2011, e a data da sentença, proferida em 12/11/2021, se passaram mais do que 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se acertada a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008327-44.2007.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ARTEC AR-CONDICIONADO E TERMOMECANICA LTDA e outro

RELATORA: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – SENTENÇA EXTINTIVA – ENTRE A DATA EM QUE O MUNICÍPIO TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO E A SENTENÇA DECORREU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2. atenta ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que em 17/03/2010, data na qual o Município ora recorrente teve ciência da não localização de quantia ou de bens passíveis de penhora do Executado, teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. E, entre o fim do prazo da suspensão, em 17/03/2011, e a data da sentença, proferida em 12/11/2021, se passaram mais do que 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se acertada a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.